Tribunal: TJES
Processo: 5001850-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-97.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPIRE CENTER
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001850-97.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DE DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que homologou o débito em R$ 1.003.645,39 e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios, bem como manteve o ônus da agravante pelo pagamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se houve litigiosidade excepcional apta a justificar a mitigação da regra geral de descabimento; (iii) determinar se é devido o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença possui natureza de fase processual destinada à definição do quantum debeatur, não constituindo lide autônoma, razão pela qual, em regra, não enseja condenação em honorários advocatícios.

A fixação de honorários na liquidação somente se admite em hipóteses excepcionais, quando caracterizada litigiosidade anômala ou resistência abusiva, conforme jurisprudência do STJ.

A longa duração do procedimento e a divergência de valores entre as partes decorrem da complexidade técnica da apuração e da necessidade de reconstrução de dados, não configurando litigiosidade excepcional.

A resistência da agravante quanto ao valor devido insere-se no exercício regular do contraditório, não caracterizando sucumbência autônoma apta a justificar honorários.

O valor homologado é substancial e próximo ao pleito do credor, inexistindo proveito econômico relevante da agravante que a qualifique como vencedora na fase de liquidação.

Na liquidação por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

A prova pericial mostrou-se necessária diante da complexidade técnica e da insuficiência documental, sendo instrumento indispensável à apuração do débito devido pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não são devidos honorários advocatícios na liquidação de sentença, salvo quando demonstrada litigiosidade excepcional. 2. A divergência técnica na apuração do valor e a duração do procedimento não configuram, por si sós, litigiosidade apta a ensejar honorários sucumbenciais. 3. Na liquidação por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 1º, e 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2016278/SP, Rel. Min. Quarta Turma, j. 13/02/2023, DJe 28/02/2023; STJ, AgInt no REsp 2055080/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023; STJ, REsp 1274466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001850-97.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra decisão que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, homologou o valor do débito em R$ 1.003.645,39 (um milhão, três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios em favor da recorrente.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença e na verificação da existência de "litigiosidade excepcional" que justifique o afastamento da regra geral de descabimento da referida verba.

1. Da Regra Geral de Descabimento de Honorários na Liquidação

A liquidação de sentença, seja ela por arbitramento ou pelo procedimento comum (antigos artigos), possui natureza jurídica de incidente processual ou fase preparatória para o cumprimento de sentença, não configurando uma lide autônoma. Por tal razão, a regra geral é de que não cabe condenação em honorários advocatícios, salvo situações de resistência abusiva.

O Código de Processo Civil trata da liquidação em seu Art. 510, nos seguintes termos:

Art. 510
.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Como se extrai do dispositivo legal, o procedimento visa exclusivamente à atribuição de valor ao título executivo judicial. Conclui-se, portanto, que por ser etapa necessária à execução, a sucumbência relativa ao direito material já foi dirimida na fase de conhecimento, não se renovando no mero cálculo do
quantum
.

2. Da Inexistência de Litigiosidade Excepcional e a Jurisprudência do STJ

A Agravante invoca a tese de que a liquidação assumiu contornos de lide autônoma devido à sua longa duração (de 2017 a 2026).

Não se desconhece que a regra da impenhorabilidade de honorários em sede de liquidação admite mitigação diante de nítida litigiosidade. Tal exegese encontra amparo no seguinte julgado, o qual fundamentou a decisão liminar proferida por este Relator:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2016278 SP 2022/0231595-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Todavia, a análise holística dos autos revela que a complexidade decorreu da necessidade técnica de reconstruir o histórico de faturamento de um processo ajuizado em 2003, cujos documentos essenciais estavam sob guarda da própria CESAN.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ . 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023; AgInt no AgInt no REsp n . 1.955.594/MG, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.4.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual.
A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2055080 SP 2023/0055877-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

No caso concreto, não se vislumbra conduta abusiva do exequente (Condomínio). A divergência de valores apresentada (R$ 1.298.508,89 pelo agravado vs. R$ 611.357,75 pela agravante) é perfeitamente compatível com a incerteza técnica do período, tendo o Perito fixado valor intermediário mais próximo da pretensão do credor. Conclui-se que a resistência da agravante em face do valor devido faz parte do exercício regular do contraditório, não autorizando a criação de nova sucumbência.

3. Do Suposto Proveito Econômico e Sucumbência

A Agravante sustenta que obteve proveito econômico ao "evitar" uma condenação de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Contudo, tal valor refere-se a um cenário metodológico do laudo pericial e não ao pedido formulado pelo credor.

O art. 85,
caput
, do CPC, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Na liquidação, o "vencedor" é aquele que vê seu crédito quantificado. O fato de o valor final ser inferior ao pedido inicial do credor não torna o devedor "vencedor", mas apenas ajusta a execução ao título. Como o valor homologado de R$ 1.003.645,39 (um milhão, três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) é substancial e próximo ao pedido real do condomínio, conclui-se pela inexistência de proveito econômico da CESAN capaz de justificar honorários.

4. Dos Honorários Periciais

No que tange ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais, no importe de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), verifica-se que a prova técnica foi determinada de ofício pelo Juízo de origem. O magistrado vislumbrou a necessidade da perícia diante da "inegável complexidade da questão de fundo" e da "apresentação de documentos elucidativos por apenas uma das partes".

A decisão que nomeou o
expert
fundamentou-se no artigo 510 do Código de Processo Civil:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Embora determinada de ofício, o ônus de suportar o adiantamento da verba honorária foi imposto à Agravante (CESAN). Tal determinação observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA . COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO . 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" .(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" . 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326)

Conclui-se que o pleito de ressarcimento não merece acolhimento, pois a perícia foi o instrumento indispensável para viabilizar a execução do julgado. A necessidade da prova técnica decorreu, substancialmente, da complexidade técnica do cálculo e da conduta da própria concessionária, que não disponibilizou tempestivamente todos os elementos documentais (faturas de consumo) sob sua posse.

Sendo a prova útil para a definição do
quantum debeatur
de uma condenação que a Agravante efetivamente deve suportar, a manutenção do ônus financeiro sobre a devedora é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada e revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.